Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603328-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº9.096/95.
RESOLUÇÃO TSE Nº23.546/2017 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO
MATERIAL. RESOLUÇÕES TSE Nº23.546/2017 E Nº23.604/2019
PARA REGULAÇÃO DA MATÉRIA PROCESSUAL ¿ DIVERGÊNCIA ENTRE
AS CONTRAPARTES INDICADAS NO EXTRATO ELETRÔNICO E OS
DADOS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS.
NÃO DEVIDAMENTE ESCLARECIDO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE. APOSIÇÃO DE RESSALVA ¿ NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO QUE SE IMPÕE. BAIXA
REPRESENTATIVIDADE DIANTE DO TOTAL DOS VALORES
MOVIMENTADOS PELO PRESTADOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APOSIÇÃO DE RESSALVA -
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1.Prestação de contas regulada pela Lei nº9.096/95 e Resolução TSE
nº23.546/2017 quanto à análise do mérito e Resoluções TSE nº23.546/2017
e 23.604/2019 quanto à matéria processual.

2.O setor técnico apontou divergências entre as informações constantes
Num. 43762395 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18

na contraparte do extrato eletrônico e os dados expressos nos
documentos fiscais comprobatórios (holerites).

2.1.Não obstante a irregularidade subsista e não tenha sido devidamente
esclarecida pelo Partido, o fato é que a agremiação ao menos logrou
êxito em apresentar documentos que comprovam a realização das
despesas, inexistindo provas de que os valores tiveram destinação
diversa da declarada. Aposição de ressalva.

3.A não comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do Fundo
Partidário enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

3.1.Contudo, considerando que o montante representa 0,66% do total de
recursos oriundos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação durante o
exercício, revela-se suficiente a aposição de ressalva nas contas, com fulcro
nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE/ PR - Prestação de Contas nº 06003591820186160000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Pu

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0603328-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - GELSON LUIZ DOS SANTOS -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GELSON LUIZ DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
GELSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762395
14/11/2023
12:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.785

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603328-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GELSON LUIZ DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: GELSON LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. Quando o atraso é de
baixo valor e de poucos dias é possível relevar a irregularidade,
sobretudo quando a doação provém do próprio partido.

2. A irregularidade na comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC despesa, enseja a necessidade de recolhimento
do valor correspondente ao Tesouro Nacional. No entanto, diante
do diminuto percentual envolvido, há a possibilidade de aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim
de ensejar a mera aposição de ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 43762395 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GELSON LUIZ DOS SANTOS,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID 43445911.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43652860).

Apesar de intimado, não houve manifestação do prestador acerca do Parecer de
Diligências e os autos seguiram para nova análise técnica.

A Seção de Contas emitiu Parecer Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação
, em razão de irregularidades contidas nos itens 1.1.1, 6 e 8, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 6: Omissão de gastos;

Item 8: Utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que se manifestou, no
mesmo sentido, pela desaprovação com determinação de recolhimento, asseverando que: “
entende-se que a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res.
TSE n° 23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (item 8).”
(ID 43729169)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:
Num. 43762395 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GELSON LUIZ DOS
SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de
2022.

O candidato recebeu 477 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou as
seguintes receitas e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais, em seu Parecer Conclusivo, opinou pela
desaprovação, em razão de irregularidades contidas nos itens 1.1.1, 6 e 8, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 6: Omissão de receitas e gastos;

Item 8: Utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que se manifestou, no
mesmo sentido, pela desaprovação com determinação de recolhimento, assevera que: “entende-
se que a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (item 8).” (ID
43729169)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
Num. 43762395 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18

sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo da seguinte
doação:

No caso em apreço, houve uma única doação, recebida em data de 31/08/2022, no
valor de R$ 30.000,00 que deveria ter sido informada em até 72 horas contadas do recebimento
da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, o registro da
doação ocorreu em 13/09/2022, com 10 (dez) dias de atraso, quando da apresentação da
prestação de contas parcial.

Apesar de, em termos percentuais, a irregularidade representar 100% da
movimentação financeira, recebidos numa única doação, o fato de a doação advir do partido
político, e sendo verificado que houve o registro na prestação de contas da agremiação, constata-
se que não houve prejuízo à fiscalização da origem e movimentação dos recursos.

O atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade grave, contudo, esta Corte
guarda entendimento no sentido de que:

(...) não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido
no qual filiada a candidata financiasse parte de sua campanha, motivo pelo
qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que
por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a
desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas”. (...) (TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023).

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

No mesmo sentido está o entendimento desta Corte: “O atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, quando perdura por poucos dias e é apresentado com
significativa antecedência em relação à data das eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060367597,
Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)

Nesse contexto, considerando que a doação provém do próprio partido, sendo certo
que não houve prejuízo para a fiscalização das contas de campanha, o atraso na entrega do
relatório financeiro de, enseja tão somente a aposição de ressalva.

Item 6: Omissão de gastos e

Item 8: Utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.

O item 6 do parecer conclusivo aponta quer havia constado, no parecer de
Num. 43762395 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18

diligências, que haviam sido identificadas as seguintes divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Do mesmo modo, o item 8 do parecer conclusivo destaca que, no parecer de
diligências, havia constado que haviam sido identificadas as seguintes inconsistências nos gastos
eleitorais que foram custeados com recursos públicos do FEFC, contrariando os arts. 35, 53,
inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

A partir de tais apontamentos, na prestação de contas final retificadora foram
registrados os seguintes gastos eleitorais registrados com ANJO ACABAMENTOS GRÁFICOS
LTDA.:

Acrescente-se ainda que, intimado o prestador, acerca do Parecer de Diligências,
não houve manifestação, apesar da retificação das contas.

Em relação à nota fiscal de R$ 5.400,00, na prestação de contas retificadora consta
a nota fiscal emitida em nome do CNPJ da campanha. Já para o valor de R$ 1.910,30, o
prestador apresentou nota fiscal eletrônica nº 515, emitida para o nome e CPF da pessoa física
do candidato (utilização irregular de recursos do FEFC - id 43567926).

Pois bem.

Assim, no parecer conclusivo, as despesas correspondentes as 2 (duas) notas
fiscais foram apontadas como irregularidades tanto no tópico “omissão de gastos” quanto no item
“utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha”.

Porém, analisando-se conjuntamente os dois itens, percebe-se que, em verdade,
nenhuma das despesas havia sido omitida, mas sim, além de uma inicial divergência com relação
às informações registradas para uma das despesa (a de R$ 1.930,10), mesmo após a
apresentada a prestação de contas retificadora, persistiria a irregularidade tangente à
comprovação de tais despesas.

Sabe-se que o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas
sejam detalhadas.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
Num. 43762395 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18

partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Com relação à despesa de R$ 5.400,00, com as contas retificadoras foi apresentada
a respectiva nota fiscal emitida para o CNPJ da campanha (ID 43567927), comprovando a
confecção e fornecimento de materiais gráficos.

Desse modo, existe a comprovação da despesa em questão, o que afasta a
necessidade de recolhimento.

Não se ignora, no entanto, que a forma de pagamento realizada pelo candidato
também tenha gerado apontamento de irregularidade pelo Setor Técnico, porque o respectivo
valor foi debitado da conta FEFC, com contraparte diversa do fornecedor ANJO ACABAMENTOS
GRAFICOS LTDA, qual seja a pessoa física de CLEIA GRUNHAGEN.

Contudo, em consulta ao CNPJ da empresa em questão, verifica-se que a pessoa
física de CLEIA GRUNHAGEN é sócia administradora da empresa ANJO ACABAMENTOS
GRÁFICOS LTDA, sendo mais um indicativo de que o serviço efetivamente foi prestado pela
empresa, em benefício da campanha, não havendo outros elementos que apontem para algum
desvio de finalidade.

O que pode ser havido foi o descumprimento da norma prevista no art. 38 da
Resolução de regência que exige que o cheque seja nominal e cruzado ou, então, ainda, assim
que o cheque tenha sido endossado à sócia da empresa.

Dessa forma, razoável considerar que o prestador apresentou documentos fiscais
que comprovaram a aplicação e destinação dos recursos públicos utilizados em campanha,
inexistindo prova de que o valor tenha sido desviado à finalidade diversa da declarada.

Nesse sentido:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº9.096/95.
RESOLUÇÃO TSE Nº23.546/2017 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO
MATERIAL. RESOLUÇÕES TSE Nº23.546/2017 E Nº23.604/2019
PARA REGULAÇÃO DA MATÉRIA PROCESSUAL ¿ DIVERGÊNCIA ENTRE
AS CONTRAPARTES INDICADAS NO EXTRATO ELETRÔNICO E OS
DADOS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS.
NÃO DEVIDAMENTE ESCLARECIDO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE. APOSIÇÃO DE RESSALVA ¿ NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO QUE SE IMPÕE. BAIXA
REPRESENTATIVIDADE DIANTE DO TOTAL DOS VALORES
MOVIMENTADOS PELO PRESTADOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APOSIÇÃO DE RESSALVA -
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1.Prestação de contas regulada pela Lei nº9.096/95 e Resolução TSE
nº23.546/2017 quanto à análise do mérito e Resoluções TSE nº23.546/2017
e 23.604/2019 quanto à matéria processual.

2.O setor técnico apontou divergências entre as informações constantes
Num. 43762395 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18

na contraparte do extrato eletrônico e os dados expressos nos
documentos fiscais comprobatórios (holerites).

2.1.Não obstante a irregularidade subsista e não tenha sido devidamente
esclarecida pelo Partido, o fato é que a agremiação ao menos logrou
êxito em apresentar documentos que comprovam a realização das
despesas, inexistindo provas de que os valores tiveram destinação
diversa da declarada. Aposição de ressalva.

3.A não comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do Fundo
Partidário enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

3.1.Contudo, considerando que o montante representa 0,66% do total de
recursos oriundos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação durante o
exercício, revela-se suficiente a aposição de ressalva nas contas, com fulcro
nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE/ PR - Prestação de Contas nº 06003591820186160000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 08/06/2021)

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO -
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - APROVAÇÃO COM RESSALVAS -
IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE R$ 3.000,00 AO TESOURO
NACIONAL. PAGAMENTO DE FORNECEDOR COM RECURSOS DO FEFC
POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL E CRUZADO - EXTRATO BANCÁRIO
QUE MOSTRA QUE A CONTRAPARTE (SACADOR) FOI PESSOA FÍSICA
DIVERSA, A QUAL NÃO FIGUROU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS COMO
PRESTADOR DE SERVIÇOS OU FORNECEDOR DE MATERIAIS PARA A
CAMPANHA - CHEQUE DIGITALIZADO JUNTADO AOS AUTOS -
PAGAMENTO FEITO DE ACORDO COM A NORMA DE REGÊNCIA (ART.
38, INCISO I, DA RES. TSE N. 23.607/2019) - ATO DE TRANSMISSÃO DO
CHEQUE A TERCEIRO QUE SE ENCONTRAVA FORA DA ESFERA DE
DOMÍNIO DO CANDIDATO - POSSIBILIDADE DO ENDOSSO DE CHEQUE
PARA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS CAMBIÁRIOS (ART. 17 DA LEI N.
7.357/1985) - REGULARIDADE DAS DESPESAS - AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL -
PRECEDENTES. DESPESAS ELEITORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL PELO
FACEBOOK - BOLETOS BANCÁRIOS PAGOS DE FORMA ANTECIPADA -
CONDUTA REGULAR - DOCUMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS QUE
Num. 43762395 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18

PROVAM A REALIZAÇÃO DA DESPESA E A RESPECTIVA NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE INCONFORMIDADES -
DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS AFASTADA. RECURSO
C O N H E C I D O E P R O V I D O P A R A A P R O V A R A S C O N T A S
SEM RESSALVAS.
(TRE/SC - Prestação de Contas nº 060039775, Acórdão, Relator(a) Des.
WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo
122, Data 08/07/2022, Página 17-24)

Em resumo, a existência de nota fiscal emitida para o CNPJ da campanha
comprova o vínculo do gasto, sendo suficiente para comprovar a destinação dos recursos
públicos, remanescendo, tão somente, aposição de ressalva, quanto ao apontamento do Setor
Técnico em relação ao fato de no pagamento ter constado contraparte diversa do fornecedor,
indicando o descumprimento da norma prevista no art. 38, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Já, no que tange à nota fiscal de R$ 1.910,30, no momento da apresentação das
contas retificadoras, houve tentativa de justificar o gasto, contudo, a nota fiscal apresentada não
atende à exigência de que as despesas e documentos fiscais devem ser emitidos para o CNPJ
da campanha, além de que a contraparte que aparece no extrato é GISLAINE KLEINA.

Outrossim, ainda que o prestador tivesse observado tal condição, não seria
suficiente para comprovar o vínculo do gasto com a campanha eleitoral, haja vista que o
pagamento foi realizado em conta de pessoa física, quando, em verdade, o valor deveria ter sido
transferido diretamente ao fornecedor ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA.

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido:

Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos
respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60, caput e §
1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado ante a quebra de
confiabilidade pela presença de despesas para as quais não houve comprovação do vínculo com
a campanha eleitoral, fato que enseja o reconhecimento de utilização irregular de recursos
públicos.

Não obstante, a irregularidade representa tão somente 6,4% dos recursos
movimentados pela camanha, ensejando tão somente a aposição de ressalvas.

Em resumo, o candidato deve recolher ao Tesouro Nacional R$ 1.910,30, em razão
Num. 43762395 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18

do uso indevido de recursos públicos, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19 e as contas devem ser aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por GELSON LUIZ
DOS SANTOS relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido
PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019; e

b) determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$
1.910,30 (um mil novecentos e dez reais e trinta centavos), relativa à utilização indevida de
recursos do FEFC, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora
a partir de setembro de 2022, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

É como voto.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603328-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GELSON LUIZ DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: GELSON LUIZ DOS SANTOS -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762395 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412512534100000042721250
Número do documento: 23111412512534100000042721250
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:32:18